Tribunal: STF
Processo: ARE 872677
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-01
Data de publicação: 2015-12-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO EM PRAZO SUPERIOR A 120 DIAS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES.  AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.